Tribunal: TJDFT
Processo: 0739505-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739505-84.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INTERCULT - GESTAO E PRODUCAO EM PROJETOS LTDA - ME APELADO: BRUNO E MATA GRANDE SOLUCOES EMPRESARIAIS E EVENTOS LTDA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por INTERCULT - GESTÃO E PRODUÇÃO EM PROJETOS LTDA - ME contra o v. acórdão exarado sob o ID 31500912, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação cível interposta pela ora embargante e, na parte conhecida, negou provimento ao recurso, mantendo íntegra a r. sentença. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32137450, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora